Tribunal: STF
Processo: HC 53169
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-06-06
Data de publicação: 1975-06-06

Ementa:
- Habeas corpus. - "Paciente que, em sexta impetração, repete alegações já rejeitadas em habeas corpus anteriores e acrescenta que a decisão de segunda instância derivou da falta de exame dos autos. Acórdão que, muito ao contrário, se reportou à sentença e ao parecer, peças que apreciaram detidamente a prova." Pedido indeferido.